Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELACÕES CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIALETICIDADE RECURSAL PRESENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA, EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REGULAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS VERIFICADAS. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos.
2. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
3. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
4. Exceto pelas simples alegações do consumidor, não há qualquer elemento de convencimento no sentido de que a instituição financeira, através de seus prepostos ou representantes, tenha contribuído de algum modo para a perpetração do prejuízo causado.
5. Constatada a falta de nexo de causalidade, mas a culpa exclusiva do consumidor e a ausência de defeito na prestação do serviço, aplica-se a excludente do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. RECURSO DO RÉU BANCO SANTANDER PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO; APELAÇÃO DO AUTOR JOÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.